Tribunal: TJDFT
Processo: 0715109-54.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. REEXAME. ART. 1.030, INCISO II, CPC. COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXA DE MANUTENÇÃO. DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA COM O TEMA 882. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento das taxas vencidas, conforme discriminado na inicial, bem como das que se vencerem no curso do processo.
2. Dispõe o inciso II do artigo 1.030 do CPC que o Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido, ao receber a petição de recurso, deverá “encaminhar o processo ao órgão julgador para realização de juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.”
3. No julgamento do Recurso Especial n. 1.280.871 e no 1.439.163/SP (Tema 882), submetido ao rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese n. 882, segundo a qual "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram."
4. A situação fática do leading case que ensejou a referida tese diverge da situação fundiária e habitacional do Distrito Federal, na qual, ante o fracionamento irregular e a inexistência de verbas e estrutura pública para formação e manutenção dos denominados “condomínios”, o financiamento é exclusivamente privado – dos próprios moradores.
5. A ausência de similitude fática entre o objeto desta lide e o leading case do entendimento vinculante – Tema 882 – autoriza solucionar a presente demanda de modo diverso.
6. Consoante entendimento desta Corte, tratando-se de condomínio irregular do Distrito Federal ou entorno, a aderência à associação de moradores é automática quando adquiridos os direitos sobre bem localizado nos limites do condomínio de fato. Por conseguinte, é prescindível a filiação do possuidor à associação de moradores para cobrança de taxas de rateio das despesas comuns, ainda que delas não usufrua, bastando a sua disponibilidade.
7. No caso em análise, o apelante, como proprietário de lote/fração integrante da chácara, não pode se eximir da responsabilidade, a todos os moradores imposta, de contribuir com o rateio mensal das despesas da entidade condominial – taxas de manutenção e conservação.
8. Recurso de apelação conhecido e não provido. Acórdão mantido em sede de retratação.